Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-94.2021.8.11.0053
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001669-94.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DE AMORIM - CPF: 206.957.641-87 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001669-94.2021.8.11.0053

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ANTONIO DIAS DE AMORIM

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
APURAÇÃO DE SALDO EM CONTA PASEP. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Sentença

Dispensado
o
relatório
(
art. 38 da Lei 9.099/95
).
O
julgador

não

precisa

rebater

todos

os

argumentos

deduzidos

pelas
partes,
sendo

obrigado

a

analisar

apenas

aqueles
que
são

relevantes
,
ou

seja
,
os

argumentos

capazes de alterar a conclusão da decisão judicial
(art. 489, § 1º,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil).

Não

havendo

necessidade
de
produção
de
outras

provas
,
julgar
-se-á
antecipadamente
o
mérito
do(s)
pedido
(s) (
inteligência
do art
. 355
,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil).

Trata
-se de
Ação

obrigação
de
fazer
c/c
reparação
de
danos

materiais
e
morais

proposta

por
ANTONIO DIAS DE AMORIM
em

face
de BANCO DO BRASIL S.A. O
requerente

alega
que é
servidor

público

aposentado
, e que
ao
se
dirigir

a

instituição

financeira

requerida
para
realizar
o
saque
da
sua

conta
PASEP,
foi

surpreendido
com o
saldo

zerado
. Diante
disso
, o
requerente

solicitou

os

extratos
de
sua

conta
,
tomando

conhecimento
de que,
os

valores

eram

depositados
,
todavia
,
havia

saques

indevidos
. O
autor

alega

não
ser
responsável

pelos

saques
, dessa forma,
pugna
pela
condenação
da
requerida

em

danos

materiais
, com
os

valores

devidamente

corrigidos
. Em
sede
de
contestação
a
requerida

alega

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
,
uma

vez
que, a causa
demanda
a
realização
de
prova

complexa
,
onde

há
a
necessidade
de
prova

pericial
. Passo a
análise
da
preliminar
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS.

Verifica
-se que a
preliminar

arguida
pela
instituição

requerida
de
fato

merece

acolhimento
,
considerando
que
a

elaboração
dos
cálculos

exige
/
demanda
a
produção
de
prova

pericial

contábil
,
dotada
de
complexidade

técnica
para
efeito
de se
definir
,
sobre
eventual
existência
de
saldo

devido
e,
em

caso

positivo
, o
seu

montante
,
observados

os

índices
de
correção

aplicáveis
e
eventuais

deduções

previstas
.
Além

disso
,
verifica
-se que as
microfilmagens

apresentadas

nos

Ids. 87614418 e 68698875,

estão

inelegíveis
,
sendo

impossível

fazer

uma

análise

segura
dos
referidos

documentos
. Vale
lembrar
que o art. 38,
parágrafo

único
, da Lei
n.º
9.099/95,
estabelece
que"
Não
se
admitirá

sentença

condenatória

por

quantia

ilíquida
,
ainda
que
genérico
o
pedido
.", o que
obsta
o
prosseguimento
do
feito
e a
prolação
de
sentença

ilíquida
. O
feito
é
próprio
,
portanto
, de
apreciação
no
Juízo

comum
,
onde

a

instrução
processual, com
inafastável

realização
de
perícia

contábil
,
poderá
com
segurança

identificar

a

existência

ou

não
de eventual
saldo

devido

ao

Reclamante
. Nesse
sentido
: “[...] Diante da
complexidade
dos
cálculos
, é
imperioso

acolher

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
para o
trato
da
referida

matéria
, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
, a qual é
incompatível
com o
rito

estabelecido

na
Lei nº 9.099/95.2.
Forçoso

reconhecer
que
somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridades
da
espécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
convicção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
. 3.
Incompetência
do
Juizado
Especial
Cível

mantida
.4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)”
Destarte
, é
imperioso
o
reconhecimento
da
incompetência

neste

caso
. Logo, com
fundamento
no art. 51,
inciso
II, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485,
inciso
VI, do Código de
Processo
Civil, RECONHEÇO
a

incompetência

deste

Juízo

em

razão
da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
,
posto

isso
,
EXTINGO
o
feito

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Oportunamente
, com o
trânsito

em

julgado
,
PROCEDA-SE

ao

arquivamento
dos autos com as
baixas
e
cautelas
de
estilo
.
INTIMEM-SE
. À
secretaria
para as
PROVIDÊNCIAS
,
ressaltando
-se que
os

atos

meramente

ordinatórios

independem de despacho e DEVEM ser praticados de ofício

pelo
(a)
servidor
(a). Cuiabá/MT, data a do
sistema
.
SUBMETO
a
presente

sentença

ao
Juiz
togado
.
Leiliane
Peres Becker

Juíza

Leiga

Vistos

HOMOLOGO
a
sentença

proferida
pela
respectiva

Juíza

Leiga
; o que
faço
com
fulcro
no art. 40 da Lei 9.099/95.
Sinii
Savana Bosse
Saboia
Ribeiro

Juíza
de
Direito

As
intimações
de
advogados

serão

realizadas

preferencialmente

por

meio

eletrônico
e a
partir
do
Gabinete
,
sendo

autorizada

a

efetivação
via
ato

ordinatório

SOMENTE

quando

houver

falhas
no
sistema

ou

inobservância
do
referido

trâmite
. De
igual
modo,
nos

casos
de vista (
se
sucessivamente
,
apenas
a
primária
) do
processo
.
Aplica
-
se a

mesma

lógica
à
autoridade

policial
,
ao

Ministério
Público, à
Defensoria
Pública e à
Advocacia
Pública."

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) não há necessidade de perícia, visto que a atualização de valores foi realizada com o auxílio de sistema de cálculo e; b) o cálculo apresentado está de acordo com os ditames legais, havendo apenas a transcrição dos valores das microfichas e extrato PASEP. Requereu que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
, ocasião em que argumentou que
o

recurso

inominado

não

deve ser
conhecido

com
o
argumento
de que
ofendeu
o
princípio
da
dialeticidade
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacarem

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
, com o
argumento
de que
"
a

elaboração
dos
cálculos

exige
a
produção
de
prova

pericial

contábil
,
dotada
de
complexidade

técnica
para
efeito
de se
definir
,
sobre
eventual
existência
de
saldo

devido
e,
em

caso

positivo
, o
seu

montante
,
observados

os

índices
de
correção

aplicáveis
e
eventuais

deduções

previstas
"
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
que
não

há

necessidade
de
perícia
, visto que
a

atualização
de
valores

foi

feita
junto
ao

sistema
Dr.
Calc
. e que
o

cálculo

apresentado

está
de
acordo
com
os

ditames

legais
,
havendo

apenas a transcrição dos valores das microfichas e extrato PASEP
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

5.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamada em relação aos cálculos apresentados pela parte reclamante na inicial quanto ao valor do PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), no caso, será necessária prova pericial contábil a fim de apurar as taxas de conversão, os valores pagos a menor ou a maior, assim como se houve a correta aplicação dos indexadores vigentes à época e que incidiram em cada período, hipótese esta que somente pode ser realizada com auxílio de perito contábil, sendo, portanto, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ante a complexidade. A propósito: (N.U 1075685-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024
); (
N.U 1005132-20.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024) e; (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023). Ainda, nesse mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023; N.U 1024345-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021 e; N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020. A apuração de eventual saldo na conta do PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) exige prova pericial contábil e, consequentemente, diante da complexidade da prova, torna o juizado especial incompetente para processar e julgar a presente demanda.
Embora a parte credora tenha liquidado o seu pedido
utilizando
o sistema
de cálculo,
a origem
dos dados
justifica
a necessidade da perícia, visto que impossibilita que este juízo realize a conferência.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024